Tribunal: TJSP
Processo: 1000458-22.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-27
Data de publicação: 2020-09-27

Ementa:
Apelação. Regressiva. Energia elétrica. Sentença que julgou improcedente, em razão da ausência de comprovantes de pagamento ao segurado. Provas que não permitem assegurar o pagamento da indenização em relação aos segurados, impedindo a condenação da ré ao pagamento em regresso. Sentença mantida. Honorários recursais fixados. Majoração da verba nos termos do art. 85, §11 do NCPC.
Recurso a que se

Ementa:
Apelação. Regressiva. Energia elétrica. Sentença que julgou improcedente, em razão da ausência de comprovantes de pagamento ao segurado. Provas que não permitem assegurar o pagamento da indenização em relação aos segurados, impedindo a condenação da ré ao pagamento em regresso. Sentença mantida. Honorários recursais fixados. Majoração da verba nos termos do art. 85, §11 do NCPC.
Recurso a que se nega provimento.